Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-19.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da não localização do veículo objeto de alienação fiduciária após sucessivas diligências infrutíferas, com revogação da liminar e condenação do autor ao pagamento de custas remanescentes, sem fixação de honorários advocatícios.
2. Acórdão n. 2051934, desta 7a Turma Cível, cassou a primeira sentença proferida, ao fundamento de que não se exige para o prosseguimento da ação de busca e apreensão que o autor apresente fotografias do veículo ou outros meios documentais similares para comprovar a localização do bem.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, no contexto de ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/69, a reiterada frustração das diligências de busca e apreensão e a inexistência de providência útil apta ao prosseguimento do feito autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como se, nessa hipótese, seria necessária a prévia intimação pessoal da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação do devedor, na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n. 911/69, ocorre após o cumprimento da medida liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do referido diploma legal.
5. O art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 confere ao credor a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva quando o bem não for localizado ou não se encontrar na posse do devedor, sem autorizar a tramitação do feito por prazo indeterminado.
6. A reiterada frustração das diligências de busca e apreensão, realizadas em diversos endereços indicados pelo autor, aliada à ausência de providência efetiva apta a viabilizar a apreensão do bem ou o aperfeiçoamento da relação processual, caracteriza a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
7. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC não se confunde com abandono da causa, razão pela qual é desnecessária a intimação pessoal da parte autora, incidindo o art. 485, § 1o, do CPC apenas nas hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo.
8. Não há falar em decisão surpresa quando o iter processual revela sucessivas oportunidades de impulsionamento do feito e inexistência, ao final, de providência minimamente útil apta a alterar o quadro de manifesta inefetividade processual.
9. Os princípios da cooperação, da instrumentalidade das formas, da primazia do julgamento de mérito e do aproveitamento dos atos processuais não autorizam a perpetuação de diligências sabidamente infrutíferas, em detrimento da razoável duração do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.